Tribunal: TCU
Processo: 008.802/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou ao pagamento de débito e de multa em TCE instaurada em razão de constatação de desfalque de numerário ocorrido em tesouraria de unidade daquela empresa, mediante a realização de movimentações financeiras irregulares/fraudulenta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7706/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.